Tribunal: TJSP
Processo: 3004466-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
do pelo Tema no 905/STJ - Violação à coisa julgada não configurada – Consectários legais que possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser alterados a qualquer tempo e grau de jurisdição – Precedente desta Nona Câmara de Direito Público - Honorários recursais fixados - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004466-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fazenda do Estado e determinou a aplicação do entendimento esposado pelo Tema no 810/STF para o cálculo dos consectários legais incidentes sobre o débito - MANUTENÇÃO DO DECISUM - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fazenda do Estado e determinou a aplicação do entendimento esposado pelo Tema no 810/STF para o cálculo dos consectários legais incidentes sobre o débito - MANUTENÇÃO DO DECISUM - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Incidência do Tema no 810/STF, complementado pelo Tema no 905/STJ - Violação à coisa julgada não configurada – Consectários legais que possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser alterados a qualquer tempo e grau de jurisdição – Precedente desta Nona Câmara de Direito Público - Honorários recursais fixados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004466-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados ROSANGELA APARECIDA MALAVAZI, ANA
NUNES, ADILSON DA SILVA AZEVEDO, ANA REGINA PURGATO MACLUF,
ARY ANTONIO DE PAULA LOPES, DEISE LOPES TRUJILLO, ELAINE DE
LOURDES SANTO MUNHOZ, ELAINE NUNES DOS SANTOS, ELIAS ALVES
FERREIRA, ELISABETE APARECIDA APÓSTOLLO GUEDES, ESTEFANIA
MARIA DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO LIAUW WOE FANG, GREM
BATISTA, JOÃO EUSTÁCHIO DA SILVA, JORGE PEREIRA MACHADO, JOSÉ
APARECIDO GIMENEZ, MARIA APARECIDA DE CASSIA BUENO ARRUDA
COSTA, MARIA CLAUDIA DE AVELLAR CASTILHO SABINO GARA, MARIA
LUCIA BRINHOLI PEIGO, MARLENE ARRUDA TAVARES, MERCIA LOPES,
MONICA FERREIRA DIAS, NILZA GIMENES PIVETTA, SANDRA MARIA DE
JESUS BORGES, SERGIO LUIZ RICHIARDI SOUZA, SUELI CAMPOS
DEAMATIS DOS SANTOS, THELMA REGINA PASCHOAL, VERA LUCIA
DELLA LIBERA FERREIRA, VERA LUCIA FIGUEIREDO AZUAGA e WILSON
DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
2
VOTO No 29.894 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004466-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA MALAVAZI E
OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta
pela Fazenda do Estado e determinou a aplicação do
entendimento esposado pelo Tema no 810/STF para o cálculo
dos consectários legais incidentes sobre o débito -
MANUTENÇÃO DO DECISUM - Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de
2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão
dos
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA
- Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
- CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Incidência
do Tema no 810/STF, complementado pelo Tema no 905/STJ -
Violação à coisa julgada não configurada Consectários legais
que possuem natureza de ordem pública, razão pela qual
podem ser alterados a qualquer tempo e grau de jurisdição
Precedente desta Nona Câmara de Direito Público - Honorários
recursais fixados - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
3
efeito suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo,
nos autos da ação Ordinária, Processo no 0134053-69.2010.8.26.0000,
Adicional por Tempo de Serviço, em fase de Cumprimento de
Sentença (Processo no 0012402-56.2020.8.26.0053), contra si
ajuizado por Rosangela Aparecida Malavazi e Outros, insurgindo-se
contra a r. decisão de fl. 629/630, que rejeitou a impugnação oposta
pela Fazenda do Estado e determinou a aplicação do entendimento
esposado pelo Tema no 810/STF para o cálculo dos consectários
legais incidentes sobre o débito.
Sustenta a Fazenda do Estado agravante, ser de
rigor a obediência à coisa julgada, vez que o título judicial exequendo
determinou a incidência da Lei Federal no 11.960/09 sobre o débito.
Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento do
recurso (fls. 01/13).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações do mm. juiz da causa e resposta dos agravados (fls.
15/16).
É o relatório.
Merece prevalecer a r. decisão agravada. Senão,
vejamos.
Trata-se
de
Cumprimento
de
Título Judicial
constituído nos autos da ação ordinária de Adicional por Tempo de
Serviço, Processo no 0134053-69.2010.8.26.0000, representado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
4
v. acórdão de (fls. 101/107-autos principais) transitado em julgado em
09 de fevereiro de 2015 (fl. 143), que deu provimento ao apelo, para
reconhecer o direito dos autores ao recebimento do adicional por
tempo de serviço incidente sobre o Prêmio de Incentivo instituído pela
Lei n° 8.975/94, alterada pelas Leis n°s 9.185/95 e 9.463/96, bem
como as diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e
determinou a incidência da Lei no 11.960/09 sobre a totalidade do
quantum debeatur. Pois bem.
Em que pese o entendimento diverso externado
em decisões anteriores deste Relator, em se tratando de
condenação imposta à Fazenda Publica que não ostente natureza
tributária, como é o caso dos autos, em que pese o trânsito em
julgado do título executivo, tratando-se de matéria de ordem
pública, deve ser dado cumprimento ao que decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09,
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, tendo em
vista não ostentar natureza tributária, deve ser observado, na íntegra,
o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
5
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX,
no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20),
o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a
serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux,
diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
6
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Publica, mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em
seu lugar, o índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança
previsto na Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Importa
consignar,
igualmente,
que
os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
7
rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de 2019,
tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica.
Desta feita, no caso concreto, como a condenação
imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção
monetária, por força do julgamento do RE no 870947, deverá ser
calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.A
Nesse sentido, já julgou esta C. Corte de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença promovido em face da Fazenda
Pública. Impugnação. Execução de valores
relativos a verbas de sucumbência arbitradas
em ação de cognição. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. 1
Cumprimento de sentença promovido em face
da Fazenda Pública. Impugnação. Execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
8
valores relativos a verbas de sucumbência
arbitradas em ação de cognição. Juros de mora.
Não cabimento. Decisão de primeiro grau que já
afastou a possibilidade de cômputo de juros de
mora na espécie. 2. Cumprimento de sentença
promovido
em
face
da
Fazenda
Pública.
Impugnação. Execução de valores relativos a
verbas de sucumbência arbitradas em ação de
cognição.
Colendo
STF
que
julgou
em
20.09.2017 o RE no 870947 (Tema 810) que trata
da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações
impostas
à
Fazenda
Pública.
Correção
monetária. A atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública deve ser realizada com
aplicação do IPCA-E. Embargos de declaração
opostos frente ao v. aresto proferido no RE no
870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados,
tendo a Corte Suprema decidido pela não
modulação dos efeitos do julgado. 3. Decisão
reformada em parte. Recurso parcialmente
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
3002743-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. OSWALDO
LUIZ PALU, j. 16 de outubro de 2019) (g.n.).
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
9
PRESCRIÇÃO. A execução prescreve no mesmo
prazo da ação (Súmula 150, STF), ou seja, em
cinco anos, contra a Fazenda Pública, nos
termos do art. 1o do Decreto-lei 20.910/32.
Trânsito
em
julgado
em 2010. Início do
cumprimento de sentença em 2012. Prescrição
não configurada. Processo suspenso, por força
do art. 921 c.c. art. 313, I, do CPC, entre a data
do óbito de alguns autores até a homologação
da
habilitação
dos
herdeiros.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Aplicabilidade integral da Lei
11.960/09
até
25/3/2015.
Inadmissibilidade.
Correção monetária. Cálculo que deve ocorrer
conforme decisão do c. STF, em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em sessão de
3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal
Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas
públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.
Prevaleceu, por maioria, o entendimento que
NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o
entendimento do c. STF, “a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
10
publicação ou do trânsito em julgado do leading
case (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
RECURSO NÃO PROVIDO (Agravo de Instrumento
no 0035661-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. ALVES
BRAGA JUNIOR, j. 17 de outubro de 2019) (g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que rejeitou a impugnação,
determinando o prosseguimento da execução
pelo valor postulado Pretensão de aplicação da
Lei no 11.960/2009 para fins de correção
monetária (TR) Decisão recorrida que afastou a
incidência da mencionada Lei - Critério de
correção monetária (TR) reconhecido como
inconstitucional pelo STF Aplicação do IPCA
para a correção monetária do débito, consoante
entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara
de Direito Público - Juros moratórios nos
termos da Lei 11.960/09 - Decisão mantida -
Recurso improvido (Agravo de Instrumento no
3003513-61.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
MARIA
LAURA TAVARES, j. 18 de outubro de 2019).
Agravo de Instrumento - Cumprimento de
Sentença. Tema 810. Ausência de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
11
julgado da decisão proferida no RE 870.947 pelo
STF. Aplicação dos índices de correção monetária, nos termos do decidido definitivamente pela Suprema Corte, no
julgamento do tema 810. Decisão mantida.
Recurso improvido - Recurso improvido (Agravo
de Instrumento no 3002313-19.2019.8.26.0000, Rel.
Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, J.
15/10/19) (g.n.).
Desta feita, como anotado acima, em que pese o
trânsito em julgado do título judicial, de rigor ressalvar que trata-se
aqui de matéria de ordem pública e, portanto, deve conhecida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo
que se falar em ofensa à coisa julgada.
Nesse exato sentido, é o entendimento do Des.
Décio
Notarangeli,
Relator
do
Agravo
de
Instrumento
no
2175031-73.2018.8.26.0000, segundo o qual “os consectários legais
possuem natureza de ordem pública e, desta forma, podem ser
alterados a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se
falar em ofensa à coisa julgada, tanto que possível, inclusive, a sua
modificação de ofício”, e que restou assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
12
PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO
DOS TEMAS 810 STF E 905 STJ. Cuidando-se de
crédito oriundo de condenação judicial referente
a servidores e empregados públicos, sobre o
principal
devem
incidir
juros
moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento do
Tema no 810 STF e complementada pelo Tema no
905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2175031-73.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 20 de setembro de 2018).
Para fins do artigo 85, § 11, do CPC, considerando
o desacolhimento do recurso, cabe majorar a verba honorária
sucumbencial em mais 5% (cinco por cento), a título de honorários
recursais.
Igualmente, já decidiu esta C. Nona Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
13
Direito Público:
PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
PAGAMENTO
DO
MONTANTE
INDICADO
PELOS
CREDORES
CORREÇÃO
MONETÁRIA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
ADOTADO
PELO
CREDOR
INADMISSIBILIDADE
INSUFICIÊNCIA
DE
DEPÓSITO INEXISTÊNCIA. Cumprimento de
Sentença. Obrigação de pagar quantia certa.
Requisição
de
Pequeno
Valor
expedida
conforme a conta que embasa a execução.
Depósito efetuado em conformidade com o
requerido pelo credor. Incabível a posterior
pretensão de alteração do critério de correção
monetária.
Iniciado
o
processo
executivo,
inclusive com a expedição de RPV e pagamento
do montante requisitado, descabe falar em
alteração do critério de atualização do crédito e
insuficiência
de
pagamento.
Preclusão
consumativa. Decisão reformada. Execução
extinta. Recurso provido (Agravo de Instrumento
no 3000358-16.2020.8.26.0000, Rel. Des. DÉCIO
NOTARANGELI, j. 19 de março de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
14
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada
que condenou a Fazenda Pública Estadual ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
ao
agravante no valor de R$ 1.000,00, nos termos dos
§§ 2o e 8o do art. 85, do Código de Processo Civil
Descabimento Aplicação do entendimento do C.
STJ no julgamento do REsp. no 1.789.913-DF
Decisão reformada para determinar o pagamento
dos honorários no patamar mínimo sobre o proveito
econômico obtido, com majoração de 2% sobre o
total obtido referente aos honorários recursais, com
fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de
Processo
Civil
Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento no 2239192-58.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Jeferson MOREIRA DE CARVALHO, j. 10 de
dezembro de 2019).
PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIMENTO
PARCIAL
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS VERBA DEVIDA. Cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação. Acolhimento, em parte, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
15
acertamento
dos
consectários
legais.
Sucumbência parcial. Honorários advocatícios.
Verba devida. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2148261-43.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Décio Notarangeli, j. 22 de agosto de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO
DOS TEMAS 810 STF E 905 STJ. Cuidando-se de
crédito oriundo de condenação judicial referente
a servidores e empregados públicos, sobre o
principal
devem
incidir
juros
moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento do
Tema no 810 STF e complementada pelo Tema no
905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2175031-73.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 20 de setembro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004466-88.2020.8.26.0000 -Voto no 29894-JV
16
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator